Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO MÍNIMO. PAGAMENTO EM VALOR DIFERENTE DO CONTRATADO. IMPUTAÇÃO DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CLAREZA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO. ERRO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições financeiras têm a obrigação de fornecer informações claras e precisas acerca das condições contratuais, em especial no que se refere às opções de parcelamento de fatura de cartão de crédito, conforme prevê o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A cláusula que exige o pagamento exato do valor indicado na fatura para adesão ao parcelamento mínimo não é abusiva, desde que seja informada de forma clara ao consumidor, conforme se verifica no caso em exame.
3. A realização de pagamento em valor diverso do indicado no contrato configura erro imputável exclusivamente ao consumidor.
4. O parcelamento automático da fatura, em condições mais vantajosas que as do crédito rotativo, encontra amparo na Resolução no 4.549/2017 do Banco Central e não configura prática abusiva.
5. Inexistindo falha na prestação do serviço e lesão aos direitos de personalidade, não há que se falar em reparação por danos morais.
6. Apelação desprovida. Unânime.